Tribunal: TJSP
Processo: 1006314-95.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de prestação de serviços de rastreamento de veículos e assistência. Autor que reclama prejuízo material e moral em razão da ausência de envio de guincho para retirada de seu veículo automotor que apresentou pane mecânica. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que pugna pela condenação da Empresa ré ao pagamento de multa

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de prestação de serviços de rastreamento de veículos e assistência. Autor que reclama prejuízo material e moral em razão da ausência de envio de guincho para retirada de seu veículo automotor que apresentou pane mecânica. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que pugna pela condenação da Empresa ré ao pagamento de multa por rescisão contratual na quantia de R$ 575,00, pela elevação da indenização moral para R$ 28.752,00 e da honorária ao mínimo previsto na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. EXAME: pedido de condenação da Empresa ré ao pagamento de multa contratual na quantia de R$ 575,00 por rescisão do Contrato firmado entre as partes que constitui inovação recursal. Questão que foi suscitada tão somente em sede de réplica e que sequer foi examinada na sentença. Circunstância que impede o exame nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Aplicação do artigo 141 do Código de Processo Civil. Relação contratual sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral indenizável reconhecido na sentença, sem resistência recursal da Empresa ré, formando-se a coisa julgada material no tocante. Tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados que representa mera recomendação e que por isso não vincula o julgador. Arbitramento da verba honorária sucumbencial em vinte por cento (20%) do valor da condenação (R$ 2.700,00), totalizando R$ 540,00, que representa quantia satisfatória, para a remuneração condigna do Advogado, tendo em vista os parâmetros previstos no artigo 85, §§2o e 8o, da Lei Processual, ressaltando-se no caso a baixa complexidade da causa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*